Tribunal: STF
Processo: MS 38018
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno. Mandado de segurança. Súmula nº 266/STF. Caráter abstrato da norma impugnada. Fundamentos não atacados. Súmula nº 287/STF. Não conhecimento.



    1. No caso vertente, o agravo interno contempla as mesmas teses que já haviam sido verticalmente analisadas na decisão agravada, cujos fundamentos não foram impugnados especificadamente, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF e acarreta o não conhecimento do agravo.



    2. Com efeito, ficou claro, no decisum, a incidência do óbice previsto na Súmula nº 266/STF, em razão do caráter abstrato da norma atacada na via mandamental.



    3. Agravo interno do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).